Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010709-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
AGRAVADO(S):
LUIZ ZANINI NETO e DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento, nos autos da Ação de Execução de no 2279-45.2015.811.0003 (Cód. 770263), ajuizada em face de LUIZ ZANINI NETO e DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA., que determinou à exequente, ora agravante, para efetuar depósito no processo falimentar, relativo aos valores recebidos como forma de liquidar parcialmente a dívida dos ora agravados.
Em suas razões recursais a agravante alega que “em 24 de Maio de 2.016 foi decretada a falência da Empresa Executada, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 435- 94.2014.811.0003 – Cód. 737617, em trâmite pela Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT” (sic).
Afirma que “no ano de 2.019, mais precisamente na data de 27 de Setembro, a demanda executiva foi extinta, sem julgamento de mérito, e, foi determinado que o Administrador Judicial providenciasse a habilitação do crédito nos autos da falência” (sic).
Aduz que “em 04 de Dezembro de 2.019 a Exequente informou nos autos que a dívida foi liquidada parcialmente, com a cessão das Cotas Capitais que o Executado Luiz Zanini Neto possuía junto à Cooperativa no valor de R$ 1.384,32 (Mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)” (sic).
Assevera que “o Sr. Administrador Judicial, discordou da cessão e compensação das Cotas Capitais, e a Exequente foi intimada para se manifestar, o que foi realizado, no petitório acostado, no qual foi requerido o deferimento da cessão e que o Sr. Administrador Judicial efetuasse a habilitação do saldo remanescente do crédito nos autos da falência” (sic).
Discorre que “o Douto Juízo determinou, na decisão guerreada, que a Exequente efetuasse o depósito dos valores à título de Capital Social, que foram utilizados para liquidar parcialmente a dívida, sob o fundamento de que nenhum sócio falido pode realizar pagamento fora do processo falimentar” (sic).
Assegura que o valor adimplido pelos agravados diz respeito às cotas de capital que integram o patrimônio da Cooperativa, não podendo ser utilizada para adimplir obrigações pactuadas pelo associado com terceiros.
Entende que “uma vez transferidos os valores à título de Capital Social do associado para a cooperativa, os valores tornam-se de propriedade desta, ou seja, patrimônio exclusivo (...), não podendo ser utilizada para adimplir obrigações pactuadas pelo associado com terceiros”. De modo que “não há o que se falar em depósito de valores à título de quotas de capital nos autos do processo falimentar, tendo em vista que não pertenciam ao Executado Luiz Zanini Neto, mas sim à Cooperativa Exequente” (sic).
Acrescenta que “a exigência das referidas quotas, só pode ser realizada por ocasião do desligamento do associado, que, com base na legislação vigente ocorre por demissão, eliminação ou exclusão do mesmo, devendo ser observados os ditames exatos do Estatuto Social da Cooperativa caso de fato venha a ocorrer a restituição” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “deferindo a cessão efetuada pelo Executado Luiz Zanini Neto, à Exequente, a título de Cotas Capitais, e, determinando a habilitação do saldo remanescente do crédito nos autos da falência (no 435-94.2014.811.0003 – Cód. 737617), que deve ser devidamente realizado pelo Sr. Administrador Judicial” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id. 91297468).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A controvérsia processual reside na decisão do juízo a quo que determinou à exequente/agravante efetuar depósito em processo falimentar, relativo aos valores recebidos como forma de liquidar parcialmente a dívida dos ora agravados, ao argumento de que nenhum sócio falido pode realizar pagamento fora do processo falimentar.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a presença dos pressupostos autorizativos para o deferimento parcial da pretensão inicial da recorrente.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Vistos e examinados.
A presente execução foi declarada extinta, em razão da falência da executada; e a sentença transitou em julgado.
A exequente informou que o executado LUIZ ZANINI NETO liquidou parte do débito (R$1.384,32) cedendo as suas cotas capitais para o pagamento da dívida.
O Administrador Judicial da Massa Falida afirmou que a cessão feita pelo sócio falido não é válida, e requereu a intimação da exequente para depositar o valor recebido no processo de falência.
De fato, tendo em conta que a cessão foi formalizada quando o cedente já tinha a sua falência decretada, a mesma não pode ser chancelada pelo Juízo.
Como cediço, uma vez decretada a falência, os sócios falidos não podem realizar qualquer pagamento fora do processo falimentar, sob pena de causar-se prejuízos à coletividade de credores.
Sendo assim, DETERMINO, a intimação da executada para efetuar o depósito dos valores que recebeu indevidamente do sócio falido, nos autos da falência.
E, no mais, ARQUIVE-SE este processo.
Cumpra-se.”
De início, vale ressaltar que é de todo sabido que a cessão de crédito é negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo.
Entretanto, no caso, a agravante explica que diante da peculiaridade de se tratar de uma Cooperativa, se faz necessário observar os ditames do seu Estatuto, e neste caso trata-se de valor relativo à quota-capital, com isso fica impedida de fazer tal depósito nos autos do processo falimentar.
Pelo menos a uma análise perfunctória, própria deste momento, entendo que assiste razão à agravante, uma vez que no cooperativismo não há especulação das quotas-partes, pois estas são impenhoráveis e intransferíveis a estranhos da sociedade, conforme prevê a Lei que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas (Lei 5.764/71). Verbis:
“Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
(...)
IV - inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; (destaquei).
É assente no entendimento doutrinário que a quota é o ingresso de bens, coisas ou valores com o qual cada um dos sócios contribui ou se obriga a contribuir para a formação do capital social da Cooperativa.
Elucida Nelson Abrão que “a palavra ‘quota’ é, inequivocamente, adotada no sistema legal brasileiro com a acepção de ‘parte’, ‘porção’, ‘quinhão’ de bens, com que o sócio contribui para a formação do capital social”.
Desta forma, o entendimento solidificado é de que “com a integralização de sua quota no capital social da sociedade cooperativa, o associado transfere valores de seu patrimônio particular para o patrimônio, próprio e autônomo, da sociedade cooperativa. Essa transferência importa em transmissão de propriedade. Enfim, uma vez personalizada a sociedade, esses valores, que lhe são transferidos pelos cooperados tornam-se patrimônio exclusivo daquela”.
Logo, seguindo as diretrizes do dispositivo acima citado, é vedada a acessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à Cooperativa, pois se trata de patrimônio exclusivo daquela, de modo que não há relação com o processo falimentar da parte.
O Código de Processo Civil prevê:
Art. 995 (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sendo assim, a princípio, havendo probabilidade do direito perseguido diante dos fundamentos apresentados, vislumbra-se a presença do primeiro requisito para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Por outro lado, não é diferente quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois trata de questão que tem o fito de coibir eventual irreparabilidade de dano, ou mesmo de lesão de direito, até que se defina o direito questionado no julgamento final do presente agravo.
Assim, prudente o deferimento parcial da medida vindicada, apenas para suspender a decisão recorrida até que se julgue o mérito recursal.
Considerando o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do CPC, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender a decisão agravada, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora